Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a reiteração de pesquisa de ativos financeiros do devedor, caso as anteriores tenham sido infrutíferas, seguindo o critério de razoabilidade.
3. Transcorrido prazo razoável desde a última consulta aos sistemas disponibilizados ao Judiciário, deve ser deferida nova pesquisa de bens e ativos financeiros, com intuito de o credor ver o crédito em execução satisfeito.
4. O SisbaJud aprimorou o BacenJud e incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, o que demonstra a importância da consulta ao citado sistema.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.